Tribunal: TJSP
Processo: 1031607-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RENOVATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. SUSTENTA TER HAVIDO CERCEAMENTO DE PROVAS. Busca a anulação da sentença para que seja deferida a produção de prova testemunhal; bem como para que seja invertido o resultado do julgamento para julgar procedente a ação renovatória.

CERCEAMENTO DE PROVAS INOCORRENTE. O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RENOVATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. SUSTENTA TER HAVIDO CERCEAMENTO DE PROVAS. Busca a anulação da sentença para que seja deferida a produção de prova testemunhal; bem como para que seja invertido o resultado do julgamento para julgar procedente a ação renovatória.

CERCEAMENTO DE PROVAS INOCORRENTE. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

AUTORA QUE PRETENDEU OITIVA DE TESTEMUNHAS PARA COMPROVAR ALTERAÇÃO VERBAL EM CONTRATO ESCRITO. Impossibilidade. Alteração contratual que deveria ter ocorrido na mesma forma escrita em que celebrado o contrato de locação. Princípio do Paralelismo das Formas. Precedentes. Previsão contratual expressa de que a concordância com eventual alteração no imóvel, sublocação ou comodato deveria ser expressa. Inadimplemento contratual incontroverso. Ausência de cumprimento dos requisitos legais para a renovatória (artigo 71, II, da Lei 8.245/91).

RECURSO DESPROVIDO.